Tribunal: TJDFT
Processo: 0720472-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REEXAME NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5a Turma Cível do TJDFT, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por administradora de shopping, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 17.471,28, referente a dívida reconhecida em contrato de distrato celebrado durante a pandemia de COVID-19. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à aplicação da Teoria da Imprevisão, requerendo efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade parcial da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do art. 374, I, do CPC/2015, que dispensa prova de fatos notórios como a pandemia de COVID-19; (ii) contradição na exigência de prova para aplicação da Teoria da Imprevisão; e (iii) omissão ao não analisar pedido de inexigibilidade apenas de rubricas específicas (aluguéis, FPP/FPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão. A fundamentação do acórdão enfrentou expressamente o impacto da pandemia, reconhecendo seu caráter notório, mas exigindo prova concreta da onerosidade excessiva para aplicação da teoria da imprevisão.
5. Inexistência de contradição. A decisão diferenciou a notoriedade da pandemia da necessidade de comprovação de seus efeitos no contrato específico.
6. Não houve omissão quanto à análise de rubricas específicas, pois a apelação discutiu a inexigibilidade integral do débito, sem delimitar pedidos de forma clara.
7. A renovação do contrato durante a pandemia foi corretamente utilizada como elemento para afastar a imprevisibilidade, uma vez que o embargante assumiu os riscos do contexto sanitário conhecido à época.
8. Embargos utilizados para rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera ocorrência de fato notório, como a pandemia de COVID-19, não dispensa a prova da onerosidade excessiva para fins de aplicação da Teoria da Imprevisão.”; “2. A renovação contratual durante o curso da pandemia, com ciência das restrições sanitárias, afasta a alegação de imprevisibilidade do evento.”; “3. Inexiste omissão quando a matéria é devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 374, I, 85, § 11; CC, arts. 317, 478.
Jurisprudência relevante citada: não há.